Tribunal: TCU
Processo: 006.338/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2869/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.338/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Elisa da Silva Cunha (XXX.621.571-XX); Bruno Astrolino e Silva (XXX.760.408-XX); Daniel Ruiz Ferreira da Silva (XXX.099.728-XX); Evandro Raphaloski (XXX.980.338-XX); Fernando Giovannetti de Macedo (XXX.160.938-XX); Leandro Peres Caprara (XXX.985.818-XX); Marcio Batista de Miranda (XXX.585.259-XX); Monica Faria de Almeida Prado (XXX.567.878-XX); Valeria Sun Hwa Mazucato Galvao (XXX.264.851-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.